Tribunal: TJDFT
Processo: 0705846-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DECISÃO. REGRA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que rejeitou os embargos à execução por ausência de prova de excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de cerceamento de defesa em prejuízo ao embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requerimento de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser veiculado em petição enquanto pendente o julgamento da apelação, já que trata de análise anterior ao julgamento do recurso. Preliminar suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido.
4. A análise do pedido da inversão do ônus deve ser feita na fase instrutória, pois se trata de regra de instrução, e não de julgamento, sob pena de violar o princípio do devido processo legal ao cercear o direito da parte em realizar a produção de prova necessária à comprovação do fato constitutivo do direito. Inteligência do art. 357 do CPC.
5. Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem, ao proferir decisão saneadora, determinou o julgamento antecipado do pedido, sem analisar o pedido de inversão do ônus da prova, no intuito de determinar que o embargado exibisse os documentos que deram origem ao instrumento de confissão de dívida objeto de contestação.
6. Nessa situação, ao decidir pela rejeição dos embargos à execução, deixando de analisar o pedido de inversão do ônus da prova para depois concluir que o embargante não provou suas alegações, restou caracterizada a nulidade do julgado por erro de procedimento, pois cerceou o direito da parte de produzir prova para amparar sua pretensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença cassada.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 357, 1.012 e 1.013. Regimento Interno, art. 251.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1904957 de relatoria do Des. Fernando Tavernard da 2a Turma Cível. Acórdão 1602181 de relatoria do Des. Sérgio Rocha da 4a Turma Cível. Acórdão 1216476 de relatoria do Des. Hector Valverde da 1a Turma Cível. Acórdão 1356318 de relatoria do Des. Arnold Camanho da 4a Turma Cível.